Tribunal: TJDFT
Processo: 0700064-89.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ASSINADO POR DUAS TESTEMUNHAS. PRODUTO RECEBIDO PELO EXECUTADO. VÍCIO DO CONSENTIMENTO NÃO CONSTATADO. INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO PRODUTO. PREÇO ADEQUADO AO VALOR DE MERCADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO REJEITADOS. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 784, inciso III, do CPC, o instrumento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas constitui título executivo extrajudicial.
2. A alegação do executado de que as testemunhas que firmaram o contrato não presenciaram a negociação, além de não comprovada nos autos, não é suficiente para invalidar o título, pois o instrumento se reveste das formalidades legais e o produto objeto do contrato (aparelho auditivo) foi entregue ao executado.
3. Da mesma forma, inexistem indícios de vício de consentimento. Consta nos autos que o executado fez teste de 20 dias com o aparelho auditivo, antes de ser formalizado o contrato de compra e venda do produto. Além disso, passou por consultas com fonoaudiólogo, profissional habilitado para aferir a condição auditiva e indicar o aparelho mais adequado. Constam ainda mensagens em que foram marcadas outras consultas entre a aquisição do aparelho (fevereiro de 2024) e a manifestação do interesse em devolvê-lo (junho de 2024).
4. Se o aparelho não foi adquirido à distância e não foi identificado defeito no produto, não se aplica o art. 49 do CDC que confere o direito ao arrependimento somente quando a compra é realizada fora do estabelecimento do fornecedor.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Relatório e voto em separado.